Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO DO ART. 1o, § 3o, DA LEI 8.437/92. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual o autor pleiteia adaptações funcionais no exercício do cargo temporário de professor, sob alegação de ser pessoa com deficiência diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O pedido formulado tem caráter satisfativo, pois busca esgotar o objeto da ação originária, o que encontra vedação expressa no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92.
5. A controvérsia exige dilação probatória mínima para análise exauriente das condições laborais e das necessidades funcionais alegadas, não sendo possível, nesta fase, a concessão da medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.”

--------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 8.437/92, art. 1o, § 3o; Lei 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei 13.146/2015, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842250, Proc. 0746370-24.2023.8.07.0000, Rel. Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03/04/2024, p. 17/04/2024.